Tribunal: TJSP
Processo: 0017392-72.2010.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Mensalidade do ensino superior – Insurgência em face da sentença de extinção, sem resolução do mérito por inadequação da via eleita – Crédito fundado em instrumento particular assinado pela devedora e por duas testemunhas – A UNITAU, por ser autarquia municipal de regime especial, pode inscrever a mensalidade escolar como dívida ativa e ajuizar execução fiscal -

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Mensalidade do ensino superior – Insurgência em face da sentença de extinção, sem resolução do mérito por inadequação da via eleita – Crédito fundado em instrumento particular assinado pela devedora e por duas testemunhas – A UNITAU, por ser autarquia municipal de regime especial, pode inscrever a mensalidade escolar como dívida ativa e ajuizar execução fiscal - Inteligência do art. 2o, §§5o e 6o, da LEF - Interesse de agir configurado – Sentença reformada – Recurso provido.